Tribunal: TJBA
Processo: 8097023-49.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8097023-49.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA

APELADO: ALEX TASSIO SANTOS PINTO

Advogado(s)
:
JULIO CESAR CAVALCANTE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS NO PERÍODO DA MORA. COBRANÇA CUMULATIVA DE ENCARGOS MORATÓRIOS. RESTITUIÇÃO SIMPLES DE VALORES. DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta por
BANCO ITAU S.A.
contra sentença que julgou
parcialmente procedentes
os pedidos de
ALEX TASSIO SANTOS PINTO
em ação revisional de contrato bancário.

2. A decisão de primeiro grau afastou a capitalização de juros moratórios, limitou os encargos de mora e determinou a restituição simples de valores pagos a maior, além de fixar a sucumbência.

II. Questão em discussão

3.

Análise da legalidade da capitalização de juros no período de mora, da configuração de
bis in idem
na cobrança dos encargos moratórios, da correção da restituição simples e da adequação da distribuição da sucumbência.

III. Razões de decidir

4.

Mantida a concessão do benefício da justiça gratuita ao apelado, Alex Tassio Santos Pinto.

5. Correta a sentença ao reconhecer a abusividade da cláusula de juros moratórios capitalizados, em observância à jurisprudência que veda a capitalização de juros no período de mora e limita os juros moratórios a 1% ao mês, acrescidos de multa de 2% e juros remuneratórios limitados à taxa de normalidade.

6. A cobrança simultânea de juros remuneratórios (na taxa normal), juros moratórios e capitalização no período da mora configura
bis in idem
, em violação aos arts. 6.º, inc. V, e 51, inc. IV e § 1.º, do Código de Defesa do Consumidor.

7. A restituição simples dos valores pagos a maior é devida, ante a ausência de demonstração, pelo apelante, da regularidade da cobrança ou da boa-fé objetiva na imposição dos encargos questionados.

8. A distribuição da sucumbência estabelecida na sentença, com base no art. 86 do Código de Processo Civil, deve ser integralmente mantida, considerando o resultado da demanda e o decaimento mínimo da parte ré.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. Em ações revisionais de contrato bancário, é abusiva a capitalização de juros no período da mora e a cobrança cumulativa de juros remuneratórios, juros moratórios e capitalização, por configurar
bis in idem
e violar os arts 6.º, V, e 51, IV e § 1.º, do Código de Defesa do Consumidor. 2. A restituição simples dos valores indevidamente cobrados e a manutenção da distribuição da sucumbência são cabíveis quando não comprovada a regularidade da cobrança e a boa-fé objetiva pelo fornecedor."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8097023-49.2024.8.05.0001, sendo apelante
BANCO ITAU S.A.
e apelado
ALEX TASSIO SANTOS PINTO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25